Tribunal: TJBA
Processo: 8006326-66.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006326-66.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. Advogado(s): MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI, ADRIANA ASTUTO PEREIRA APELADO: CICERO FABIO CRUZ SAMPAIO JUNIOR e outros (4) Advogado(s): ALINE PRISCILA NATIVIDADE RABELO, MARTINHO CUNHA MELO FILHO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. MENSALIDADES ESCOLARES. COBRANÇA DIFERENCIADA ENTRE ALUNOS DO MESMO CURSO. IMPOSSIBILIDADE SEM COMPROVAÇÃO DE VARIAÇÃO DE CUSTOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LEI Nº 9.870/99. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. COMPETÊNCIA DO RELATOR. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DAS CORTES SUPERIORES. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por estudantes de Medicina contra instituição de ensino superior, objetivando a equiparação de mensalidades e devolução de valores pagos a maior. A decisão monocrática adequou apenas a forma de restituição aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, mantendo os demais aspectos da sentença originária. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve violação ao princípio da colegialidade no julgamento monocrático; (ii) verificar se existe cobrança diferenciada injustificada entre alunos do mesmo curso de Medicina; e (iii) analisar se a forma de restituição dos valores está adequada aos precedentes das Cortes Superiores. III. Razões de decidir 3. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932, IV, do CPC, quando há entendimento consolidado das Cortes Superiores sobre a matéria, não configurando violação ao princípio da colegialidade, especialmente quando assegurada a possibilidade de interposição de agravo interno. 4. A Lei nº 9.870/99 veda a cobrança diferenciada de mensalidades entre alunos do mesmo curso, salvo comprovação específica de variação de custos através de planilha técnica, o que não ocorreu no caso. 5. A instituição agravante não logrou demonstrar as razões técnico-pedagógicas que justificariam a cobrança diferenciada, limitando-se a argumentações genéricas sobre autonomia universitária. 6. A forma de restituição foi adequadamente ajustada aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo devolução simples até 30/03/2021 e em dobro para pagamentos posteriores. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: "1. É legítimo o julgamento monocrático de recurso quando há entendimento consolidado das Cortes Superiores sobre a matéria discutida, não configurando violação ao princípio da colegialidade. 2. A cobrança diferenciada de mensalidades entre alunos do mesmo curso, sem comprovação específica de variação de custos através de planilha técnica, viola o princípio da isonomia e contraria a Lei nº 9.870/99." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.